Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005534-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ROGERIO ARIOLI SILVA - CPF: 337.702.800-59 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), AGATHA DE ARRUDA E SILVA TOMAZ - CPF: 020.135.901-48 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), Coordenador da Coordenadoria do Conta Corrente Fiscal (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA FISCAL DECORRENTE DE FRUIÇÃO CONCOMITANTE DE INCENTIVOS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, I), ante a inadequação da via eleita para questionar a exigência fiscal decorrente de suposta fruição concomitante dos incentivos PROALMAT e diferimento de ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos legais invocados pela parte; (ii) saber se houve obscuridade ou contradição interna quanto à fundamentação da decisão, em especial ao tratar a controvérsia como de direito e, simultaneamente, exigir dilação probatória; (iii) saber se caberia atribuir efeitos modificativos ao julgado nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, mas não evidenciam a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos legais e as teses jurídicas suscitadas, ainda que de modo contrário ao interesse do embargante, não se exigindo a análise exaustiva de todos os dispositivos apontados pela parte.

5. A alegada contradição não subsiste, pois a decisão destacou a necessidade de prova técnica e contábil para afastar a presunção de legalidade do ato fiscal, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

6. A insurgência do embargante configura nítida pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade que extrapola o escopo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configura omissão ou contradição a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação do acórdão tenha abordado suficientemente a matéria controvertida. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão, com atribuição de efeitos infringentes, não se coaduna com os limites dos embargos de declaração
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO ARIOLI SILVA em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 289010385):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCENTIVOS FISCAIS. PROALMAT E DIFERIMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO CONCOMITANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, ao reconhecer a inadequação da via eleita para discutir exigência fiscal referente à alegada cumulação indevida de benefícios tributários previstos no PROALMAT e no regime de diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar exigência fiscal baseada em possível utilização simultânea de benefícios tributários; (ii) há direito líquido e certo à fruição não concomitante de incentivos fiscais distintos, à luz da legislação estadual vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo inviável quando a controvérsia demanda análise técnica e contábil, conforme previsto no art. 1o da L. 12.016/2009.

4. A alegação de não cumulação dos benefícios fiscais não veio acompanhada de prova inequívoca que afaste a presunção de legalidade do ato administrativo que notificou a infração, recaindo a controvérsia sobre fatos complexos e interligados, não passíveis de simples aferição documental.

5. A legislação estadual (Decreto no 1.589/1997 e art. 333 do Decreto Estadual no 1.944/89 - RICMS-MT) estabelecia de forma expressa a vedação à fruição concomitante dos incentivos fiscais relacionados ao PROALMAT e ao diferimento do ICMS, ainda que aplicados a operações distintas.

6. Precedentes do TJMT afastam a utilização do mandado de segurança quando a apuração do direito vindicado depende de dilação probatória ou análise especializada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança é inadequado para discutir exigências fiscais que demandem análise técnica e contábil sobre a aplicação de incentivos fiscais, dada a necessidade de dilação probatória. 2. É vedada a fruição simultânea de incentivos fiscais distintos, ainda que aplicados a operações diversas, quando a legislação estadual impõe expressamente a renúncia a outros créditos tributários."

O embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão, por não ter enfrentado fundamentos jurídicos essenciais à controvérsia, especialmente no tocante à compatibilidade entre o art. 333, §13, do RICMS/MT e o art. 8o-A do Anexo IX, bem como os arts. 106 do Código Tributário Nacional e 150, inciso I, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, a ausência de valoração das provas constantes dos autos e a existência de contradição interna na fundamentação do julgado, que ora reconhece vedação legal à cumulação de benefícios, ora exige produção de prova técnica para constatação da suposta cumulação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rogério Arioli Silva contra o venerando acórdão desta Colenda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita para discussão da exigência fiscal relativa à suposta fruição concomitante dos incentivos fiscais PROALMAT e diferimento do ICMS.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto: (i) à ausência de manifestação sobre dispositivos legais considerados relevantes à sua tese de defesa; (ii) à não valoração adequada das provas pré-constituídas constantes nos autos; e (iii) à alegada contradição interna do julgado, ao tratar a matéria como de direito e, simultaneamente, exigir dilação probatória. Requer, ainda, atribuição de efeitos infringentes, com vistas à modificação do julgado.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos legais apontados, tendo analisado os fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que se enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida ao julgamento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma clara, lógica e suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a manutenção da sentença de extinção do mandado de segurança.

A Turma julgadora entendeu, fundamentadamente, que:

[...] Em que pese o esforço argumentativo do recorrente no sentido de transformar a controvérsia em questão meramente de direito, o conjunto dos autos revela a existência de dúvida razoável quanto à efetiva não concomitância dos incentivos, circunstância que afasta a liquidez e certeza do direito alegado. Não há, assim, como reconhecer que o impetrante tenha logrado êxito em demonstrar, de plano, o direito à fruição simultânea dos incentivos, nem que a legislação estadual lhe conferia tal prerrogativa. Ao contrário, o regramento aplicável impunha vedação expressa, cuja superação dependeria de comprovação detalhada e análise probatória inadmissível na via eleita. (Id. 292205399 - Pág. 6).

O acórdão destacou que a legislação estadual vigente à época dos fatos — especialmente o Decreto no 1.589/1997 e o art. 333 do Decreto no 1.944/1989 (RICMS/MT) — vedavam expressamente a fruição simultânea de incentivos fiscais distintos, ainda que aplicados a operações formalmente distintas.

Ademais, os documentos juntados aos autos não se mostraram aptos a elidir a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, tampouco a comprovar, de forma inequívoca, a inexistência de cumulação dos benefícios fiscais, sendo incabível a dilação probatória no rito mandamental.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos jurídicos e dispositivos invocados, sendo suficiente que apresente, de maneira clara e coerente, as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, tem-se a orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. Inexiste ofensa do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (precedentes: REsp 396 .699 - RS, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a Turma, DJ 15 de abril de 2002; AGA 420.383 - PR, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, DJ de 29 de abril de 2002; Resp 385.173 - MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 29 de abril de 2002). 2 . Impetrado Mandado de Segurança visando a impugnar o curso de procedimento licitatório, a superveniência de conclusão do respectivo certame, posto não lograr êxito a tentativa do recorrente de paralisa-lo via deferimento de pleito liminar, conduz à extinção do writ por falta de interesse processual superveniente, em face do fato consumado. Precedentes desta Corte: RMS 17.883 - MA, desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 14 de novembro de 2005; RMS 17.441 - RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 20 de março de 2006; RMS 17 .128 - MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 21 de fevereiro de 2005. 4. Ausente a utilidade do writ, requisito que, juntamente com a necessidade da tutela, compõe o interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem análise do mérito. 5 . Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 726031 MG 2005/0026775-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/09/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/10/2006 p. 246).

A alegada omissão quanto aos artigos 333, §13, do RICMS/MT, 8o-A do Anexo IX, 106 do CTN e 150, I, da CF, não prospera. Ainda que não mencionados de forma literal, suas teses foram enfrentadas no corpo da fundamentação, que concluiu, de forma coerente, pela inadequação do mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída.

Quanto à suposta contradição interna, cumpre esclarecer que não se trata de incongruência, mas sim de complementariedade de fundamentos. O acórdão apenas destacou que, a despeito da existência de vedação normativa, a demonstração da não cumulação dos incentivos exigiria prova técnica e contábil, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Reafirma-se, nesse ponto, que:

[...] A interpretação sistemática dos dispositivos citados conduz à conclusão de que a utilização concomitante dos incentivos fiscais é vedada, independentemente da alegação de boa-fé ou da separação formal das operações. A presunção de legalidade do ato administrativo de lançamento fiscal somente poderia ser afastada por meio de prova inequívoca da ausência de cumulação, o que não se verifica nos autos.

No caso dos autos, o próprio impetrante admite, em sua petição inicial e nas razões recursais, que os benefícios fiscais foram utilizados em operações distintas. Contudo, não logrou comprovar, de forma inequívoca, a inexistência de sobreposição entre os incentivos, limitando-se a alegações e documentos cuja análise exige interpretação técnica e contábil da realidade fiscal. (Id. 292205399 - Pág. 5).

Verifica-se, assim, a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração, cuja via é restrita à correção de vícios formais do julgado.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por fim, a tentativa de provocar manifestação expressa sobre os dispositivos legais, com o objetivo exclusivo de viabilizar a interposição de recursos excepcionais, não encontra respaldo legal.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a suficiência do prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO ARAGUAIA - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - AUSÊNCIA LEGITIMIDADE DE PARTICULAR – AGRAVO DO EMBARGANTE DESPROVIDO –OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Não se admite ao particular prestar assistência simples ou litisconsorcial ao autor de ação coletiva destinada a tutelar direitos difusos e coletivos estrito senso. Considerando que se o indivíduo não tem legitimidade para propor não a terá para intervir em ação coletiva. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ/MT. N.U 1002621-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025